Tribunal: TJMT
Processo: 1009742-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009742-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGANTE), ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR - CPF: 217.893.428-56 (EMBARGANTE), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (EMBARGANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE IMPENHORABILIDADE E INDISPONIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a indisponibilidade de bem de família via CNIB, sob alegação de omissão quanto à duração da medida e contradição entre o reconhecimento da impenhorabilidade e a admissão da indisponibilidade do
imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada perpetuidade da indisponibilidade sobre bem de família; (
ii
) estabelecer se há contradição na decisão que, ao mesmo tempo, reconhece a impenhorabilidade do bem e admite sua
indisponibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar a compatibilidade entre a indisponibilidade de bens e a impenhorabilidade do bem de família, com fundamentação clara e
suficiente.

A indisponibilidade constitui medida cautelar atípica fundada no poder geral de cautela, destinada a assegurar a eficácia do processo executivo, sem suprimir o uso e a fruição do imóvel para
moradia.

A duração da indisponibilidade decorre da própria natureza da medida cautelar, subsistindo enquanto necessária, com possibilidade de revisão a qualquer tempo, inexistindo omissão quanto a esse
aspecto.

Não há contradição entre impenhorabilidade e indisponibilidade, pois são institutos distintos: a primeira impede a expropriação judicial, enquanto a segunda restringe a alienação voluntária, entendimento consolidado na jurisprudência do
STJ.

O julgado harmoniza a proteção ao direito à moradia com a efetividade da execução, preservando o núcleo essencial do bem de
família.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados como sucedâneo recursal quando ausentes os vícios do art. 1.022 do
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bem de família é compatível com sua impenhorabilidade quando visa assegurar a eficácia da execução e preserva o direito à moradia. 2. A ausência de análise específica sobre a duração da indisponibilidade não configura omissão quando a decisão enfrenta a questão central com fundamentação suficiente. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1o; Lei no 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.184.945/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, REsp 2.175.073/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO No
1009742-44.2026.8.11.0000

ADIRCEU CARLOS JERONIMO e outros

x

SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JUNIOR e JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a indisponibilidade de bem de família via CNIB.

Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando, quanto à omissão, que o julgado teria deixado de enfrentar a questão da chamada “eternização da indisponibilidade sobre bem de família”, ao não analisar que a medida impõe restrição patrimonial de caráter potencialmente perpétuo, comprometendo a livre circulação jurídica do imóvel e afetando a sua utilidade e
conômica.

No tocante à contradição, afirmam haver incompatibilidade lógica no fato de o acórdão reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e, simultaneamente, admitir sua indisponibilidade, o que configuraria limitação patrimonial não prevista em lei e resultaria em restrição indireta ao exercício do direito de propriedade.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos de declaração para sanar as alegadas omissões e contradições, com o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Não prospera a alegação de omissão quanto aos efeitos temporais da indisponibilidade.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da compatibilidade entre a indisponibilidade via CNIB e a impenhorabilidade do bem de f
amília, estabelecendo fundamentos claros e suficientes.

O julgado expressamente consignou que "
a indisponibilidade de bens constitui medida cautelar atípica, fundamentada no poder geral de cautela do juiz, que visa assegurar o resultado útil do processo executivo
" e que "
não afeta os direitos de uso e fruição do imóvel para fins residenciais, preservando, assim, o núcleo essencial da
proteção conferida ao bem de família
".

A questão da duração da medida não constitui omissão, mas sim consequência natural do instituto jurídico aplicado, que perdura enquanto necessário à preservação da eficácia executiva, podendo ser revista a qualquer tempo mediante provocação fundamentada.

O acórdão não estava obrigado a esgotar todas as nuances teóricas possíveis sobre o tema, bastando que tenha enfrentado as questões essenciais suscitadas pelas partes, o que efetivamente ocorreu.

Tampouco há contradição no reconhecimento simultâneo da impenhorabilidade e da possibilidade de indisponibilidade do bem de família.

Trata-se de institutos jurídicos distintos com finalidades específicas: a impenhorabilidade impede a expropriação judicial forçada do bem, enquanto a indisponibilidade restringe a alienação voluntária sem controle j
udicial.

Esta distinção está consolidada na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados no acórdão embargado, notadamente o REsp 2.184.945/PR, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, e o REsp 2.175.073/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

O acórdão foi coerente ao aplicar o entendimento de que "
a impenhorabilidade do bem de família não impede a adoção de medidas que resguardem a eficácia do processo executivo, desde que preservado o direito à moradia
".
Não há qualquer incompatibilidade lógica nesta conclusão, que harmoniza a proteção constitucional à moradia com a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Na realidade, os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, rediscutir o mérito da decisão, questionando a compatibilidade entre indisponibilidade e bem de família, os limites temporais da medida e a extensão da proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90. Tais questões foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que aplicou

a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O acórdão embargado atendeu plenamente às exigências do art. 489, §1o, do CPC, apresentando enfrentamento das teses das partes, aplicação de jurisprudência específica e atualizada, fundamentação clara sobre a compatibilidade dos institutos e análise proporcional
da medida executiva
.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa d
os

embargante
s
de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026